Tribunal: STF
Processo: RE 197940
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-03-04
Data de publicação: 1997-03-04

Ementa:
IMPOSTO - IMUNIDADE RECÍPROCA - Imposto sobre
Operações Financeiras. A norma da alínea "a" do inciso VI do artigo
150 da Constituição Federal obstaculiza a incidência recíproca de
impostos, considerada a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios. Descabe introduzir no preceito, à mercê de
interpretação, exceção não contemplada, distinguindo os ganhos
resultantes de operações financeiras.